Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715151-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA MACHADO MARTINS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu da Apelação por deserção, em razão do não pagamento do preparo. A parte recorrente alegou que teria ocorrido o deferimento tácito da gratuidade da justiça diante da ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve indeferimento legítimo da gratuidade da justiça e consequente não conhecimento da Apelação por deserção, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil exige apenas a afirmação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça, mas essa declaração não gera presunção absoluta, podendo o magistrado determinar a comprovação da hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2o). 4. Na ausência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei no 1.060/1951, a aferição da miserabilidade jurídica pode considerar parâmetros normativos e administrativos, como a Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como referência a renda mensal de até cinco salários mínimos. 5. A insuficiência de recursos deve ser analisada sob critérios objetivos e subjetivos, levando em conta o patrimônio, condições pessoais diferenciadas, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. 6. No caso concreto, a recorrente foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, inviabilizando a concessão do benefício e confirmando a regularidade da decisão que declarou a deserção. 7. A decisão recorrida está em conformidade com o princípio do contraditório (CPC, art. 10), pois foi oportunizado à parte interessada o direito de manifestação, inexistindo violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça não é automática, podendo o magistrado exigir comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido de gratuidade não configura deferimento tácito do benefício. 3. O indeferimento da gratuidade de justiça e o consequente reconhecimento da deserção são legítimos quando a parte, devidamente intimada, não comprova sua hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 10, 98 e 99, § 2o. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, quanto à interpretação dada ao artigo 99, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Defende o deferimento tácito da gratuidade de justiça quando, diante do pedido regularmente formulado, não há manifestação expressa do juízo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO GARCIA VIRIATO, OAB/DF 68.439 (ID 71692761). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Na situação concreta, saliento que o despacho de ID 66123506 oportunizou à apelante a apresentação de documentos para comprovar a necessidade de concessão do benefício, momento em que poderia manifestar-se e, ao mesmo tempo, apresentar a citada tese de deferimento tácito. Nessa linha, entendo que a questão da gratuidade não forma coisa julgada material, podendo ser revista e, considerando o despacho que determinou a comprovação dos requisitos, incabível a alegada concessão tácita”. (ID 70738055). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ressalte-se que o referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71692761. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021